Tribunal: TCU
Processo: 030.502/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à proposta de que seja formulada resolução para o estabelecimento de tratamento diferenciado aos processos relacionados às obras de infraestrutura e às concessões, permissões e autorizações de serviços públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto de Resolução com o objetivo de priorizar e estabelecer prazos máximos para que os processos de alto risco e relevância sejam instruídos e submetidos à apreciação do Plenário desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o projeto de Resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.